Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-48.2024.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-48.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELVIS SANTOS PADILHA - CPF: 047.928.921-20 (EMBARGANTE), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO). ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB (na forma do art. 69 do CP) e apenas redimensionou a pena de multa; a defesa aponta omissão por suposto erro material na segunda fase da dosimetria do crime do art. 306 do CTB e requer efeitos infringentes para reduzir a pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de suposto erro na dosimetria da pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, inovar a matéria para redimensionar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração, à luz do art. 619 do CPP, se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, garantindo a fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição.

4.

Não há omissão quando o acórdão aprecia exaustivamente as matérias devolvidas pelas razões de apelação (absolvição do art. 309 do CTB e redução da multa), não tendo sido suscitada insurgência específica sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade.

5.

A alegação de erro na dosimetria em embargos configura inovação recursal, vedada pelo princípio da dialeticidade e pela regra do
tantum devolutum quantum appellatum
, que limitam a cognição do órgão
ad quem
às matérias efetivamente impugnadas. Precedente: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Sexta Turma, DJe 24/02/2021.

6.

Mesmo matérias de ordem pública relacionadas à dosimetria não autorizam, por si, a inovação em embargos, sobretudo quando a parte teve oportunidade processual para suscitá-las e não o fez.

7.

Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem servem para rediscutir o julgado ou corrigir eventual
error in judicando
; efeitos infringentes são excepcionais e não se verificam na espécie. Precedentes: STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, DJe 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, DJe 21/03/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, devendo limitar-se a sanar vícios do art. 619 do CPP. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta as matérias devolvidas pelas razões recursais, não havendo dever de se pronunciar sobre tese não suscitada. 3. Matérias de ordem pública relativas à dosimetria não autorizam, por si, atuação de ofício fora dos limites do
tantum devolutum quantum appellatum
. 4. Efeitos infringentes em embargos são excepcionais e inaplicáveis quando não configurado vício formal no julgado”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Sexta Turma, j. 07/12/2020, DJe 24/02/2021; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Quinta Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELVIS SANTOS PADILHA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELVIS SANTOS PADILHA
contra o v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1001313-48.2024.8.11.0036, por meio do qual, à unanimidade, deu-se
provimento parcial ao recurso
do ora embargante, apenas para redimensionar a pena de multa a ele imposta, mantendo-se, no mais, a sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 311201385, o embargante, representado pela Defensoria Pública, alega a
existência de
omissão
no acórdão embargado
, sob o argumento de que esta Colenda Câmara Criminal teria deixado de analisar e corrigir, de ofício, suposto erro material na dosimetria da pena privativa de liberdade relativa ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Sustenta que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante, partindo da pena-base de seis meses de detenção, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e de dirigir sem habilitação, afirmando proceder à compensação entre tais circunstâncias, e fixando, ao final, a pena intermediária em onze meses de detenção – o que, segundo o embargante, configuraria “
salto ilógico
” e carente de fundamentação.

Argumenta que a referida matéria, por envolver questão de ordem pública, poderia e deveria ter sido conhecida e sanada de ofício por esta Corte Revisora, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica nas razões da apelação criminal. Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o fim de suprir a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para o redimensionamento da pena privativa de liberdade fixada.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais no ID 312622865, nas quais o
Ministério Público pugna pela
rejeição
dos embargos de declaração
, ao argumento de que a matéria ora suscitada não foi objeto de insurgência nas razões recursais originárias, configurando, assim,
inovação recursal
, a qual não impõe dever de manifestação por parte deste Tribunal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração são
tempestivos
(ID 311277378), foram opostos por parte legítima e interessada, e o meio de impugnação utilizado mostra-se adequado e necessário ao alcance da finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO

dos aclaratórios manejados pela Defesa.

Embora a matéria objeto da insurgência não se revista de maior complexidade, é oportuno relembrar, como premissa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, instrumento recursal de fundamentação vinculada, cuja
finalidade está expressamente delimitada no art. 619 do Código de Processo Penal, que dispõe
: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer e elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Tal prerrogativa processual decorre da diretriz insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, consagrando-se, assim, garantia institucional contra arbitrariedades no exercício do poder jurisdicional.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado
seria omisso
, ao argumento de que esta Colenda Terceira Câmara Criminal teria deixado de corrigir, de ofício,
a dosimetria da pena privativa de liberdade
, especificamente na
segunda fase da dosimetria
, por alegada ausência de fundamentação quanto à majoração imposta.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que
o acórdão ora embargado não padece do vício apontado
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Apelação interposto pela defesa técnica do ora embargante
limitou-se a pleitear a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo concreto de dano, e, de forma subsidiária,
a redução da pena de multa
, com o intuito de ajustá-la à proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

Em nenhum momento das razões recursais foi suscitada insurgência específica quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade, notadamente no que tange à suposta ausência de fundamentação na majoração realizada na segunda fase da dosimetria, referente ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Ressalte-se, ainda, que há tópico específico nas mencionadas razões recursais, intitulado
“DOS REQUERIMENTOS”
, o qual corresponde integralmente aos pedidos formulados,
in verbis
:

“Diante do exposto, requer a esta sábia e justa Colenda Câmara Criminal seja conhecido e dado provimento a este RECURSO DE APELAÇÃO, para absolver o apelante em relação ao delito de direção perigosa, diante da ausência de provas de sua ocorrência, bem como, a aplicação da pena de dias-multa no mínimo legal [...]”.
ID 292169871, p. 6.

Conforme se depreende do acórdão embargado (ID 309105365), a questão submetida à apreciação desta Corte, no âmbito do recurso de apelação, consistia em:
“(i) definir se estão presentes os elementos do crime previsto no art. 309 do CTB, notadamente o perigo concreto de dano; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada na sentença guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente as matérias devolvidas ao conhecimento desta instância revisora, concluindo pela existência de materialidade e autoria em relação ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
acolhendo parcialmente a pretensão defensiva
, tão somente
para reduzir a pena de multa
, nos seguintes termos: “
6. A majoração da pena de multa para 68 dias-multa, sem motivação concreta na sentença, mostra-se desproporcional frente à pena privativa de liberdade de 11meses quanto à embriaguez ao volante, impondo-se o redimensionamento da sanção pecuniária à luz do critério trifásico do art. 68 do Código Penal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre suposto erro na dosimetria da pena privativa de liberdade, constata-se, com clareza, tratar-se de
inovação recursal
, uma vez que tal matéria
não foi apresentada nas alegações finais orais (relatório de mídias, ID 292169868), tampouco minimamente ventilada nas razões recursais
que embasaram o julgamento do acórdão ora embargado.

Com efeito,
é inadmissível a utilização dos embargos de declaração como verdadeiro aditamento ao recurso de apelação
, com o objetivo de, sob o pretexto de aclarar obscuridades ou sanar omissões, introduzir questões novas não submetidas ao crivo do juízo de origem ou não suscitadas tempestivamente no momento processual oportuno.

A esse respeito, impende consignar que o sistema recursal pátrio é regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, delimitando, assim, o escopo de cognição do órgão
ad quem
. Tal princípio encontra-se intrinsecamente relacionado ao postulado do

tantum devolutum quantum appellatum
, que impõe que a atuação do tribunal esteja adstrita aos limites da insurgência recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que não há omissão no julgado quando a matéria não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
in verbis
:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Cumpre destacar, outrossim, que, não obstante o caráter de ordem pública das matérias relativas à dosimetria da pena, tal circunstância, por si só, não autoriza a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sobretudo quando a parte teve oportunidade processual adequada para suscitar a questão e optou por não fazê-lo.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a cognoscibilidade da matéria de ordem pública por meio de embargos de declaração – o que se admite apenas para fins argumentativos –, forçoso reconhecer que o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, corolário do princípio dispositivo que rege o sistema recursal, impõe limites à atuação de ofício do órgão julgador, especialmente em sede recursal.

Nesse diapasão, considerando que o recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante devolveu ao conhecimento desta Corte apenas as questões expressamente suscitadas em suas razões recursais – quais sejam, a
absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB e o redimensionamento da pena de multa
–, não se constata qualquer omissão no acórdão embargado, o qual apreciou, de forma exauriente, todas as matérias submetidas à sua cognição.

A despeito dos combativos argumentos lançados pela douta Defesa, colaciono, a seguir, a ementa do acórdão impugnado, cuja leitura se mostra esclarecedora quanto à controvérsia instaurada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEMHABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEMULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de condução de motocicleta em via pública sob influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo concreto de dano. A defesa postula a absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB, por ausência de perigo concreto, e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do crime previsto no art. 309 do CTB, notadamente o perigo concreto de dano; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada na sentença guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública ou individual, não sendo suficiente a mera ausência de habilitação.

4. No caso concreto, a existência de perigo concreto se confirma pela condução de motocicleta em estado de embriaguez (0,70 mg/L), dificuldade de equilíbrio, transporte de passageiro sem capacete e tráfego noturno em via urbana movimentada.

5. Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob contraditório, são coerentes, detalhados e corroboram as demais provas, sendo aptos a fundamentar a condenação.

6. A majoração da pena de multa para 68 dias-multa, sem motivação concreta na sentença, mostra-se desproporcional frente à pena privativa de liberdade de 11meses quanto à embriaguez ao volante, impondo-se o redimensionamento da sanção pecuniária à luz do critério trifásico do art. 68 do Código Penal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à segurança viária, evidenciado, no caso, por múltiplas circunstâncias que agravaram o risco à coletividade. 2. É desproporcional a fixação de pena de multa sem fundamentação compatível com a pena privativa de liberdade, devendo observar o critério trifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 203; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Enunciados Orientativos n.o 08 e 33” -
ID 309105365.

Diante do exposto,
resta evidente a ausência de vício de omissão no acórdão impugnado
, na medida em que a matéria ora ventilada – suposto erro na dosimetria da pena privativa de liberdade – não foi objeto de insurgência específica nas razões do recurso de apelação criminal, configurando, como já analisado em tópicos anteriores, inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

Além disso, é firme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, em especial nos Tribunais Superiores, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a responder pontualmente a cada alegação, devendo abordar apenas os pontos que considerar
relevantes para a resolução da controvérsia
, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:
STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Assim, com muito mais razão
, não se exige manifestação judicial sobre
teses que não foram formalmente suscitadas nem submetidas ao contraditório
, ainda que
em tese
fossem juridicamente possíveis.

De mais a mais, caso o embargante não concorde com o entendimento firmado no v. acórdão, deverá lançar mão dos meios processuais adequados para impugná-lo, uma vez que a legislação processual penal não admite o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de rediscussão de matérias já apreciadas, ou de correção de eventual
error in judicando
, conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, assim, que subsiste tão somente o inconformismo do embargante quanto ao desfecho do julgamento proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, dissociado daquilo pretendido pela ilustre Defesa, que, por via transversa, intenta obter nova apreciação da causa, o que não se mostra viável na estreita via dos embargos declaratórios.

Dessa forma,
ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de omissão a ser sanada
, tampouco de fundamento idôneo que autorize o provimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ELVIS SANTOS PADILHA
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1001313-48.2024.8.11.0036, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
o recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025